Tribunal: CARF
Processo: 10073.720454/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720454/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.848 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
LIVRO DIÁRIO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. NOVENTA DIAS DO
FATO GERADOR. DESATENDIMENTO ÀS FORMALIDADES LEGAIS.
ARBITRAMENTO.
No caso das obrigações previdenciárias, é obrigatória a apresentação do Livro
Diário, devidamente escriturado e autenticado na Junta Comercial, após
noventa dias da ocorrência do fato gerador, sendo que a apresentação do
mesmo sem a observância das formalidades exigidas por lei, dentro desse
prazo, autoriza o arbitramento das importâncias que a fiscalização considerar
devidas, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720454/2012-42
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720454/2012-42

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da parte patronal das contribuições incidentes sobre lucro
distribuídos indevidamente aos sócios.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-58.137 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 115 a 122):
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado (DEBCAD
n° 51.012.752-5), referente à contribuição previdenciária da parte patronal incidente
sobre valores pagos a título de distribuição de lucros aos sócios, apurada por aferição
indireta, nas competências 06/2011 a 08/2011.
2. Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 61/67, o Livro Diário de 2011 foi solicitado
pela fiscalização através do Termo de Intimação Fiscal n° 04, e, posteriormente, através
do TIF n° 11, sendo que, dentro dos prazos neles estabelecidos, não foi apresentado o
Livro Diário do período de 01 a 08/2011, devidamente encadernado e autenticado na
Junta Comercial, motivo pelo qual o débito foi aferido indiretamente da forma a seguir
descrita.
3. A fiscalização intimou o contribuinte a prestar informações acerca de sua
movimentação contábil, através do TIF n° 08.
4. Em resposta à referida intimação, o contribuinte informou os valores referentes ao
seu faturamento no ano de 2011, o lucro distribuído aos sócios no ano de 2011, assim
como os valores referentes aos tributos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS no ano de
2011.
5. Assim, diante das informações apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização calculou
o seu lucro presumido (8% do faturamento), diminuiu os valores referentes aos tributos
recolhidos, e encontrou o lucro passível de distribuição aos sócios. E, dessa forma,
verificou que o lucro distribuído foi muito acima do valor passível de distribuição,
tendo sido apurada assim, a base de cálculo utilizada para o lançamento do débito em
questão.
6. Inconformado com a autuação em questão, o sujeito passivo apresentou
a peça impugnatória de fls. 99/112, na qual argumenta, em síntese, que:
6.1. Pelas informações constantes no Livro Diário de 2010, que foi considerado pela
fiscalização, é possível comprovar a correta distribuição de lucros aos sócios no ano de
2011, dentro dos limites legais.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720454/2012-42

6.2. De acordo com o Livro Razão de 2011, a distribuição de lucros aos sócios nas
competências 06/2011, 07/2011 e 08/2011, no total de R$ 450.000,00, foi efetuada em
valor muito inferior aos lucros acumulados no exercício anterior.
6.3. Entregou o Livro Diário de 2011 devidamente autenticado na Junta Comercial em
11/04/2012; antes disso, já havia apresentado referido documento em "folhas soltas",
uma vez que ainda não dispunha do mesmo encadernado e autenticado, o que não
configura qualquer ilicitude, uma vez que é permitida a autenticação e encadernação do
Livro Diário após a aprovação das contas, de acordo com o Código Civil e a Lei das
Sociedades por Ações.
6.4. Ademais, para autenticar o Livro Diário de 2011, necessitava do Livro Diário de
2010, que estava em poder da fiscalização.
6..5. “A fiscalização ignorou os lucros acumulados no exercício de 2010 e, sem fazer
exame do livro diário de 2011, concluiu que a distribuição de lucros excedeu ao limite
e procedeu no lançamento das contribuições relativas à parte patronal, nas
competências de 06/2011, 07/2011 e 08/2011, o que é absolutamente arbitrário."
6.6. "Os resultados obtidos pela impugnante nos exercícios antecedentes, diminuídos
dos lucros anteriormente distribuídos, resultaram no saldo de lucros acumulados (fl. 80
do Livro Diário) que autorizava a distribuição feita aos sócios, não podendo prevalecer
a presunção perpetrada no auto de infração. Observa-se, ainda, pelas anexas cópias do
livro razão de 2011 (folhas 76 à 80 e folhas 117 à 119) que a impugnante tomou a
cautela de efetuar os lançamentos como antecipação aos sócios, e, somente no final do
exercício os transferiu para a conta patrimônio líquido."
6.7. "A desconsideração da escrituração contábil somente tem lugar quando não
registra o movimento real ou existam discrepâncias que comprometam a confiabilidade
dos registros. Cabia ao fisco o exame dos seus registros contábeis, não podendo
proceder lançamento, fundado em meras especulações, sem evidência documental."
6.8. "O arbitramento não pode ser utilizado na forma como pretende o fisco, pois trata-
se de critério admitido pela legislação, em caráter excepcional, quando o contribuinte
não possui os livros obrigatórios, que não é o caso da impugnante."
6.9. "A fundamentação legal do auto de infração está suportada no parágrafo primeiro,
do inciso II, do art. 201, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3048/99,
com as alterações posteriores). No entanto, ao definir a remuneração sobre a qual
incide a contribuição patronal, o dispositivo citado excetua o lucro distribuído ao
segurado empresário, observados os termos do inciso II, do § 5".
6.10. Por fim, alega que não infringiu o art. 201, inciso II, do RPS,
fundamento legal do débito, tendo distribuído lucros aos seus sócios no ano de 2011,
nos termos das leis vigentes.
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 115 a
122):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
LIVRO DIÁRIO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. NOVENTA DIAS DO FATO
GERADOR.
DESATENDIMENTO
ÀS
FORMALIDADES
LEGAIS.
ARBITRAMENTO.
No caso das obrigações previdenciárias, é obrigatória a apresentação do Livro Diário,
devidamente escriturado e autenticado na Junta Comercial, após noventa dias da
ocorrência do fato gerador, sendo que a apresentação do mesmo sem a observância das
formalidades exigidas por lei, dentro desse prazo, autoriza o arbitramento das
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720454/2012-42

importâncias que a fiscalização considerar devidas, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia, exceto quanto à alegação de nulidade da
decisão recorrida pela ausência de manifestação acerca de todos os questionamentos trazidos na
impugnação (processo digital, fls. 127 a 141).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/8/2013
(processo digital, fls. 125), e a peça recursal foi interposta em 4/9/2013 (processo digital, fl.
127), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720454/2012-42

Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720454/2012-42

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
9. Analisando as razões de defesa apresentadas pela empresa autuada em sua peça
impugnatória, verifica-se que a mesma contesta o procedimento fiscal de aferição
indireta da base de cálculo da contribuição previdenciária apurada, que teria sido
motivada pela não apresentação do Livro Diário de 2011. Argumenta o sujeito passivo
que apresentou à fiscalização o Livro Diário, inicialmente, em folhas soltas, e depois,
devidamente encadernado e autenticado na Junta Comercial.
10. Em razão das questões pontuadas em sua peça impugnatória, convém
esclarecer que o empresário e a sociedade empresária estão obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de
seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico (artigo 1.179 do Código
Civil).
11. A escrituração contábil deve estar consubstanciada no livro Diário, cuja
exigibilidade está prevista no artigo 1.180 do Código Civil, o qual deve ser autenticado
no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial).
12. A escrituração ficará sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado,
salvo se nenhum houver na localidade (parágrafo único do artigo 1.181 do Código
Civil) e observará às formalidades intrínsecas e extrínsecas previstas nos artigos 1.183 e
1.184 do Código Civil.
13. Cumpre ressaltar que a autenticação pela Junta Comercial do Livro Diário é uma das
formalidades extrínsecas a que deve obedecer o empresário e a sociedade empresária.
14. Ausente qualquer das formalidades extrínsecas ou intrínsecas na escrita contábil
examinada, deve a fiscalização considerar a mesma deficiente e imprestável ao
lançamento do débito.
15. No presente caso, diante da não apresentação pela empresa fiscalizada do seu Livro
Diário do ano de 2011, contendo todas as formalidades exigidas por lei, dentro do prazo
legal, a fiscalização utilizou-se, para a aferição do débito em questão, de elementos
outros, apresentados pela empresa, quando solicitado, com base na autorização dada
pela Lei n° 8.212/91, em seu art. 33, § 3°, in verbis:.
Art. 33.
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
(Nova redação dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009)
16. Verifica-se ainda, na redação do parágrafo único do art. 233, do Decreto n°
3.048/99, que o não preenchimento das formalidades legais em um documento o torna
deficiente, sendo passível, portanto, de ser desconsiderado pela fiscalização, que, nesse
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720454/2012-42

caso, apurará por outros meios o valor que entender devido, cabendo ao contribuinte a
prova em contrário.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
17. Vê-se, portanto, que é totalmente infundada a alegação da impugnante de que a
aferição indireta do débito só poderia ocorrer no caso de o contribuinte não possuir a
escrituração contábil, tendo em vista que, como visto acima, a escrituração contábil só
será considerada se preenchidos todos os requisitos previstos em lei, do contrário, não
poderá ser utilizada para a apuração dos tributos devidos, sendo necessário utilizar-se da
aferição indireta dos mesmos.
18. Ressalte-se ainda que o fato de o Livro Diário do ano de 2010 ter sido apresentado
pela empresa à fiscalização, contendo todos os requisitos legais, não foi suficiente para
que a fiscalização pudesse apurar o débito referente ao ano de 2011 de forma direta,
porquanto para tanto, imprescindível seria a apresentação do Livro Diário de 2011.
19. Ao contrário do que supõe a empresa autuada, somente através das informações
constantes no Livro Diário de 2010 não é possível verificar a real situação contábil da
empresa do ano de 2011.
20. Infundada também a alegação do contribuinte de que não teria sido possível a
autenticação do Livro Diário de 2011 pelo fato de que, para tanto, necessitava do Livro
Diário de 2010, que se encontrava em poder da fiscalização.
21. Isto porque as informações necessárias à escrituração do Livro Diário podem ser
obtidas através dos documentos de suporte e registros auxiliares, e não apenas no Livro
anterior, e até mesmo em seus registros digitais, sendo tal argumento meramente
protelatório.
22. No intuito de comprovar sua alegação de que possui contabilidade regular, dentro do
que determinam as normas legais, a empresa autuada alega que entregou o Livro Diário
a destempo, mas que, no entanto, estaria amparada por dispositivos do Código Civil e
da Lei das SA, os quais admitem a possibilidade de apresentação do Livro Diário
autenticado e encadernado, somente após a aprovação das contas, o que pode ser feito
até quatro meses após o fim do exercício.
23. Não obstante a interpretação dada pela impugnante às citadas normas, fato é que
existe uma norma especial, no caso, o Decreto 3.048/99, que também deve ser
observado pelas empresas em geral, devendo ser atendido o prazo de apresentação de
documentos nele previsto, que é de noventa dias da ocorrência do fato gerador,
conforme se observa na norma transcrita a seguir.
Regulamento da Previdência Social- Decreto 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720454/2012-42

I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços. (grifo nosso).
24. Não restam dúvidas, portanto, quanto à obrigatoriedade de exibição à fiscalização,
quando solicitado, dos livros contábeis, devidamente escriturados e com todas as
formalidades previstas em lei, após noventa dias da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias, o que não foi observado pela empresa autuada, tendo
sido, portanto, correto o procedimento da fiscalização ao aferir indiretamente as bases
de cálculo do débito apurado.
25. A impugnante alega ainda que não haveria incidência da contribuição previdenciária
sobre o lucro distribuído ao segurado empresário, nos termos do art. 201, inciso II, § 1°
do Decreto n° 3.048/99, por não se tratar a mesma de sociedade civil de prestação de
serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas.
26. No entanto, não merece prosperar a alegação da autuada, tendo em vista que a
exceção prevista na norma por ela mencionada refere-se ao lucro distribuído ao sócio,
sobre o qual não incide a contribuição previdenciária.
27. Como visto anteriormente, a fiscalização considerou que a distribuição de lucros aos
sócios da empresa no ano de 2011 foi efetuada em valores acima do devido, logo,
apurou a contribuição previdenciária, com base no art. 201, inciso II, § 1° do Decreto n°
3.048/99
28. Muito embora os valores tenham sido por ela distribuídos a título de lucro aos
sócios, o fato de a fiscalização ter considerado que tal distribuição foi efetuada acima do
limite devido, descaracteriza a sua natureza, passando a ser considerada como
remuneração, sobre a qual incide a contribuição previdenciária, nos termos da norma
acima referida.
29. Vê-se, portanto, que não se aplica ao caso a exceção prevista na parte final do art.
201, inciso II, § 1° do Decreto n° 3.048/99; para isso seria necessário que a fiscalização
tivesse considerado como distribuição de lucros os valores pagos aos sócios, o que não
ocorreu no caso.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital